Tribunal: TJSP
Processo: 1030542-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Competência de sociedade de economia mista (Transerp) para aplicação de sanções de trânsito – Reapreciação do recurso na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário no 633.782 (Tema no 532) – Recurso provido.